Tribunal: TJSP
Processo: 2174031-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Agravo Interno – Interposição contra a decisão que deferiu a suspensão do trâmite do recurso pelo prazo de 06 meses – Pretendida suspensão por 30 meses – Descabimento – Exegese da regra inserta no artigo 313, § 4o, 'fine', do CPC – Precedentes do Colendo STJ - Inexistência de razão hábil a autorizar diversa solução, nos termos do 'decisum' recorrido – Agravo interno desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2174031-04.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante
UNIMED
DE
PRESIDENTE
PRUDENTE
-
COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO, é agravada GILDA MARIA MAROTO ZAGANINI (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2174031-04.2019.8.26.0000/50000 - Presidente Prudente - VOTO No 41529 - 2/4
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo Interno no 2174031-04.2019.8.26.0000/50000 - Voto no 41529
Comarca: Presidente Prudente (1a V. Cível - proc. no 0017445-50.2017.8.26.0482)
Agravante(s): Unimed de Presidente Prudente Cooperativa de Trabalho Médico
Agravado(s): Gilda Maria Maroto Zaganini (espólio)
Natureza da ação: Ação civil pública, plano de saúde e cumprimento de sentença
Ementa: Agravo Interno Interposição contra a decisão que
deferiu a suspensão do trâmite do recurso pelo prazo de 06
meses Pretendida suspensão por 30 meses Descabimento
Exegese da regra inserta no artigo 313, § 4o, 'fine', do CPC
Precedentes do Colendo STJ - Inexistência de razão hábil a
autorizar diversa solução, nos termos do 'decisum' recorrido
Agravo interno desprovido.
Cuida-se de agravo interno contra a decisão de fls. 528, que
deferiu o pedido de suspensão do trâmite do reclamo pelo prazo de 06
meses, a teor do previsto no artigo 313, § 4o, fine, do CPC.
Pretende a agravante a reforma do decisum alegando, em
síntese, que o prazo pode ser superior ao estabelecido, uma vez que as
partes formalizaram negócio jurídico processual, razão pela qual devem
prevalecer os princípios do autorregramento da vontade e adaptabilidade
preconizados pelo CPC.
Regularmente intimada, a parte adversa quedou-se inerte (fls.
12 do incidente).
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2174031-04.2019.8.26.0000/50000 - Presidente Prudente - VOTO No 41529 - 3/4
Não obstante o afirmado pela recorrente, tem-se por
descabido o provimento do agravo interno, segundo os termos da decisão
agravada, onde constou o motivo ensejador da conclusão a que ali se
chegou, ou seja, a possibilidade de suspensão do processo pelo prazo
máximo de 06 meses, conforme o previsto no artigo 313, § 4o, fine, do
CPC, que, basicamente, repete a regra inserta no artigo 265, § 3o, do
Código Revogado.
Como bem pontuado pelo i. E. D. Moniz de Aragão1:
“O limite de tempo não comporta dilatações, de modo que incidirá
tanto no caso de ser alcançado de uma só vez, através de suspensão que
o esgota, como de vezes sucessivas, ou intercaladas.”
A propósito, a firme jurisprudência do Colendo STJ:
PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. CONVENÇÃO
DAS PARTES. LIMITE TEMPORAL. ARTIGO 265 DO CPC.
1. Embora a lei confira o direito de as partes convencionarem a
suspensão do processo, este é limitado pela disposição do §3o do artigo
265 do CPC e tal limite funda-se na necessidade de que as pendências
judiciais não se perpetuem, sobretudo diante da garantia constitucional
dirigida a todos (não exclusivamente às partes processuais) da razoável
duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua
tramitação.
2. Encerrado o prazo de seis meses, imediatamente os autos devem ir
conclusos para o magistrado para que este restabeleça o curso do
procedimento.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1231891 / PR Rel. Min. Mauro Campbell Marques 2a
Turma j. 07/02/2013 pub. DJe 18/02/2013)
1 Comentários ao Código de Processo Civil Vol. II 10a ed. Rio de Janeiro Forense 2004 pág. 396.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2174031-04.2019.8.26.0000/50000 - Presidente Prudente - VOTO No 41529 - 4/4
Não há, efetivamente, nenhuma razão que justifique a
suspensão do trâmite do recurso pelo prazo postulado (30 meses), além
do que, em vários outros casos a agravante tem realizado acordos com os
exequentes em período bem menor do que o deferido, nestes autos.
Como corolário, inexiste, no âmbito do agravo interno e do
ponto de vista do relator, razão a que se altere o decidido, que fica
mantido, nos termos em que proferido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
A.C.Mathias Coltro
Relator